Tribunal: TJMT
Processo: 1017767-46.2026.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017767-46.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), DOUTO JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT (IMPETRADO), JOSIVALDO MARIA DA SILVA - CPF: 057.026.201-19 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ELINALDO MARINHO DA SILVA - CPF: 088.253.421-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARINHO DA SILVA NETO - CPF: 088.253.541-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
INOCORRÊNCIA. PRAZO QUE NÃO DECORRE DE MERA SOMA ARITMÉTICA. COMPLEXIDADE DO FEITO EVIDENCIADA PELA PLURALIDADE DE RÉUS E NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ESPECIALIZADA DE EXTRAÇÃO DE DADOS TELEMÁTICOS. TRAMITAÇÃO REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA JURISDICIONAL. SUBSISTÊNCIA DOS
REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E ELEVADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE REINCIDENTE ESPECÍFICO E COM MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO AO TEMPO DO FLAGRANTE.
PREDICADOS PESSOAIS
FAVORÁVEIS QUE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA AFASTAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Trata-se de ação constitucional de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente custodiado preventivamente desde 02 de janeiro de 2026, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o narcotráfico.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão
, saber se
: (
I
) a manutenção da prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na condução da instrução processual penal; e (
II
) subsistem os pressupostos e requisitos autorizadores da segregação cautelar descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, a despeito das condições pessoais alegadas pela defesa.

III. Razões de decidir:

3. O eventual reconhecimento de ilegalidade da segregação cautelar por excesso de prazo não se submete a critérios estritamente aritméticos ou matemáticos, devendo a razoabilidade da duração da prisão provisória ser aferida com base nas minúcias e peculiaridades do caso concreto.

4. A marcha processual penal ostenta andamento regular e compatível, inexistindo qualquer período de letargia ou inércia injustificada que possa ser atribuído à atuação do Poder Judiciário ou do Ministério Público, constatando-se que a instrução oral já se encontra concluída e que o feito aguarda tão somente a vinda de laudo pericial especializado.

5. A dilação temporal verificada encontra-se plenamente justificada pela complexidade intrínseca da causa originária, caracterizada pela concorrência de pluralidade de réus (três acusados) e pelo deferimento de diligência de quebra de sigilo de dados telemáticos em aparelhos celulares, o que demanda tempo técnico hábil para cumprimento pelo órgão oficial de perícia.

6. Os fundamentos justificadores da prisão preventiva permanecem plenamente íntegros e atuais, demonstrando-se necessária a manutenção da medida para a garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta do delito (apreensão de expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes, acompanhada de balanças de precisão e invólucros) e do risco real de reiteração delituosa, evidenciado pelo fato de o paciente ser reincidente específico e possuir mandado de prisão em aberto à época do novo flagrante.

7. Os predicados pessoais de caráter favorável aventados na impetração não possuem a faculdade de, por si sós, elidir a custódia preventiva quando demonstrada a indispensabilidade da segregação por intermédio de elementos fáticos idôneos, sobretudo diante do histórico de reincidência específica durante o cumprimento de execução penal anterior.

IV. Dispositivo e tese:

8. ORDEM DENEGADA.

Teses de julgamento:

“1. A aferição de excesso de prazo na instrução criminal afasta-se de meros critérios aritméticos, exigindo a demonstração de dilação injustificada provocada por inércia do aparelho estatal, o que não ocorre quando a marcha processual é compatível com a complexidade do feito, marcada por pluralidade de réus e produção de prova pericial técnica.

2. Condições pessoais favoráveis do acusado não são bastantes para elidir a prisão preventiva se subsistentes os requisitos autorizadores descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial a necessidade de resguardo da ordem pública diante de reincidência específica e gravidade concreta da conduta.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33,
caput
, e 35,
caput
. CP, art. 69. CPP,
arts
.
312,
316, parágrafo único, e 648, II.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, RHC nº 224.473/MT, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 15.04.2026, DJEN de 22.04.2026.

STJ, HC nº 1.046.740/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 04.03.2026, DJEN de 11.03.2026.

STJ,
AgRg
no HC nº 1.029.962/PR, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 06.05.2026, DJEN de 11.05.2026.

STJ, HC nº 380.709/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 14.02.2017.

STJ, HC nº 27883/PA, julgado em 2003.

STJ, RHC nº 16463, julgado em 2004.

STF, HC nº 80379/SP, julgado em 2001.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado por
Wolban
Miller Sanches Miguel, em favor de
JOSIVALDO MARIA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo No
vo
dos
Parecis/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente desde 02 de janeiro de 2026, na Comarca de Campo Novo
dos
Parecis/MT, sob a imputação, em tese, dos crimes de Tráfico de Entorpecentes e Associação para o Narcotráfico (art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal).

Em síntese,
o impetrante alegou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a)
excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal e prolação de sentença
, visto que a custódia se prolonga por mais de 90 dias sem o devido desfecho processual;
e
b) o paciente possui predicados pessoais favoráveis, como residência fixa, ocupação lícita e condição de arrimo de família
.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar imediatamente a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura.

No mérito, pugnou pela concessão definitiva da ordem.

O pedido liminar foi indeferido por decisão de 28 de abril de 2026 (id. 363544868).

A
autoridade coatora
prestou as informações requisitadas em 28 de abril de 2026 (id. 363608371).

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela
denegação da ordem
(id. 370320357), em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, em 25 de maio de 2026.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetido o paciente
JOSIVALDO MARIA DA SILVA
, por ordem do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo
dos
Parecis/MT.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
02 de janeiro de 2026
e, na audiência de custódia realizada nos autos do APF n.
1000013-38.2026.8.11.0050
, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva, considerando a reincidência específica do paciente em tráfico de drogas e a existência de mandado de prisão em aberto à época do novo flagrante.

Posteriormente, o paciente foi denunciado na Ação Penal n.
1000160-64.2026.8.11.0050
, pela suposta prática dos crimes de
Tráfico de Entorpecentes e Associação para o Narcotráfico (
arts
. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal)
. A denúncia foi oferecida em
22 de janeiro de 2026
e recebida em
09 de fevereiro de 2026
, oportunidade em que o Juízo procedeu à reavaliação da custódia cautelar, mantendo-a por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.

A resposta à acusação veio aos autos em
08 de fevereiro de 2026
. Deferida a quebra de sigilo de dados telemáticos em
29 de janeiro de 2026
, a autoridade coatora designou e realizou a audiência de instrução e julgamento em
10 de abril de 2026
, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas de acusação e interrogados os três acusados, encerrando-se a instrução oral nessa data.

Ao término da audiência, em
11 de abril de 2026
, foi requisitado com urgência à POLITEC o laudo pericial de extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos, cuja juntada, uma vez realizada, ensejará a remessa dos autos às partes para apresentação de alegações finais por memoriais e, na sequência, a prolação de sentença.

Vejamos excerto das informações prestadas pela autoridade coatora, que sintetizam os fundamentos do decreto prisional:

"O decreto prisional fundamentou-se na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade social do agente. Na ocasião, foram apreendidas vultosa quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes (maconha e pasta-base de cocaína), além de instrumentos típicos da mercancia, como três balanças de precisão e centenas de invólucros 'zip
lock
'. Destacou-se, ainda, o elevado risco de reiteração delitiva, visto que o paciente é reincidente específico, possuindo condenação anterior por tráfico de drogas em fase de execução (autos nº 2000042-42.2022.8.11.0008), inclusive com mandado de prisão em aberto à época do novo flagrante." (Ofício nº 29/2026/GAB/CNP
,
id. 363608371)

Excesso de prazo: inaplicabilidade da tese e afastamento pela Súmula 52 do STJ
.

A tese central da impetração repousa na alegação de que o transcurso de mais de 90 dias de custódia cautelar, sem prolação de sentença, configuraria constrangimento ilegal por excesso de prazo, com fundamento no art. 648, II, do Código de Processo Penal. Impõe-se, de início, uma precisão técnica indispensável: o inciso II do art. 648 do CPP refere-se à hipótese em que alguém está preso por mais tempo do que determina a lei,
vale dizer, cuida do esgotamento do prazo legal máximo de duração da prisão cautelar, e não do excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. São situações juridicamente distintas, e a confusão entre elas compromete a própria coerência da tese defensiva.

De todo modo, ainda que se examine a alegação sob o ângulo do excesso de prazo para a formação da culpa
,
tese que a defesa, em substância, pretende sustentar, ela não prospera no caso concreto, por duas razões autônomas e convergentes.

A primeira é de ordem objetiva: a instrução criminal foi
integralmente encerrada
. A audiência de instrução e julgamento realizou-se em 10 de abril de 2026, com a oitiva das testemunhas de acusação e o interrogatório dos três acusados. Nesse contexto, incide com plena pertinência a
Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual
"encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo."
Uma vez concluída a fase instrutória, a tese perde seu objeto: o fundamento que a sustentaria
,
a demora na colheita da prova
,
já não mais subsiste.

A segunda razão é de ordem jurisprudencial consolidada: o reconhecimento do excesso de prazo, mesmo antes do encerramento da instrução, não decorre de mera operação aritmética, exigindo a demonstração de retardamento demasiado e injustificado da prestação jurisdicional.

O Superior Tribunal de Justiça, em precedente recente oriundo do próprio Estado de Mato Grosso, fixou com precisão que:

"O eventual reconhecimento da ilegalidade da prisão por excesso de prazo não decorre da mera aplicação de critério matemático, exigindo a prevenção de eventual retardamento demasiado e injustificado da prestação jurisdicional." (STJ – RHC n. 224.473/MT, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, julgado em 15/04/2026, DJEN de 22/04/2026)

No mesmo sentido:

"A duração da prisão preventiva deve ser avaliada dentro dos limites da razoabilidade, considerando a complexidade do caso, o número de acusados e defensores. O processo tem tido tramitação regular em primeira instância e o tempo de prisão provisória guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade que poderá ser aplicada em caso de condenação, não configurando excesso de prazo." (STJ – HC n. 1.046.740/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgado em 04/03/2026, DJEN de 11/03/2026)

Confrontando a tese defensiva com os elementos concretos dos autos, verifica-se que a instrução transcorreu em ritmo regular e compatível com a complexidade do feito, sem qualquer período de paralisação injustificada imputável ao Poder Judiciário ou ao Ministério Público.

As informações prestadas pela autoridade coatora (id. 363608371) demonstram, de forma objetiva e cronológica, a seguinte sequência de atos: em 02/01/2026, prisão em flagrante; em 03/01/2026, audiência de custódia e conversão em preventiva; em 22/01/2026, oferecimento da denúncia; em 28/01/2026, notificação do paciente; em 29/01/2026, deferimento da quebra de sigilo de dados telemáticos; em 08/02/2026, apresentação da resposta preliminar; em 09/02/2026, recebimento da denúncia e reavaliação da custódia, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP; em 10/04/2026, audiência de instrução e julgamento; e em 11/04/2026, requisição urgente à POLITEC do laudo pericial de extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos.

O único ato pendente
,
esse laudo pericial
,
decorre de diligência técnica indispensável, requisitada com urgência, e não pode ser imputado como inércia jurisdicional. Após seu aporte, os autos seguirão para alegações finais e sentença.

A afirmação da petição inicial de que
"os autos
encontram-se
sem movimentação"
e de que haveria
"incontáveis falhas cometidas pelo próprio Estado"
não encontra qualquer respaldo nos elementos dos autos. Trata-se de assertiva genérica, desprovida de demonstração concreta, que não resiste ao confronto com a cronologia processual acima descrita.

A complexidade da causa reforça essa conclusão. Concorrem, no caso, três fatores objetivos: a
pluralidade de réus
, que amplia o espectro probatório e exige a coordenação de defesas distintas; a
quebra de sigilo de dados telemáticos
, diligência de alta especialização técnica, cujo resultado é essencial para a formação do conjunto probatório e não pode ser substituído por outros meios; e a
natureza dos delitos imputados
,
tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, que, por sua estrutura associativa e diversidade de elementos de prova, naturalmente exige instrução mais aprofundada.

O STJ, no já citado RHC n. 224.473/MT, manteve a prisão preventiva de réu preso desde outubro de 2024 em feito de complexidade análoga, reconhecendo que a demora processual era justificada. Ademais, no
AgRg
no HC n. 1.029.962/PR (Rel. Min. Maria Marluce Caldas, 5ª Turma, julgado em 06/05/2026, DJEN de 11/05/2026), o STJ assentou que
"a alegação de excesso de prazo deve ser analisada à luz das peculiaridades do caso concreto, considerando a complexidade do feito e a ausência de desídia estatal"
, reafirmando que a análise não pode ser dissociada das circunstâncias específicas de cada processo.

Afastada, portanto, por duplo fundamento
,
aplicação da Súmula 52 do STJ e ausência de desídia jurisdicional, a tese de excesso de prazo não se sustenta.

Quanto à
garantia da ordem pública
, a conduta imputada ao paciente revela elevada periculosidade social: foram
apreendidas
maconha, cocaína e pasta-base de cocaína, além de três balanças de precisão, centenas de invólucros
zip
lock
e dinheiro em espécie
,
elementos que evidenciam atividade de tráfico estruturada e profissionalizada, não mero porte para uso pessoal. A diversidade de substâncias e a presença de instrumentos de fracionamento e pesagem indicam organização e habitualidade na prática delitiva.

Quanto ao
risco de reiteração delitiva
,
tem-
se a

reincidência específica
do paciente
,
pois ele
ostenta condenação anterior por tráfico de drogas em fase de execução (autos nº 2000042-42.2022.8.11.0008, oriundos da comarca de Barra do Bugres/MT)
.

Importa ainda registrar
que havia

mandado de prisão em aberto
, em d
esfavor do paciente,
à época do
seu
novo flagrante. Esse dado é de especial relevância
,
porquando
denota que
o paciente
cometeu novo
crime enquanto já estava sujeito a executivo penal por delito da mesma natureza,
tudo
a demonstrar
, de forma concreta e atual, que as condições pessoais favoráveis alegadas pela defesa
,
residência fixa e emprego anterior
,
não foram suficientes para impedi-lo de reincidir.
Logo, a
reincidência específica

é indicador
concreto
do risco de reiteração da conduta criminosa.

O STJ, no HC n. 1.046.740/SC (Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgado em 04/03/2026), assentou que
"a prisão preventiva do paciente foi decretada validamente para a garantia da ordem pública, em razão da sua periculosidade, evidenciada pelas circunstâncias concretas das infrações penais"
, e que
"a contemporaneidade dos motivos que ensejaram a prisão preventiva não se limita ao tempo decorrido desde a prática do crime, mas, sim, à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar."
Esses vetores aplicam-se integralmente ao caso em exame: a situação de risco que justificou o decreto prisional permanece atual, evidenciada pela reincidência específica e pelo
modus operandi
da conduta.

Ademais, de acordo com o entendimento consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, deste Tribunal de Justiça, no Enunciado n.º 43, “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Por derradeiro, r
egistre-se, ainda, que a prisão foi reavaliada e mantida quando do recebimento da denúncia (09/02/2026) e novamente em 05/05/2026, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, atendendo ao dever de revisão periódica da custódia cautelar imposto pela legislação processual penal.
Assim sendo, a
manutenção da preventiva em duas reavaliações distintas
, além de
reforça
r
a conclusão de que os fundamentos que a embasam permanecem hígidos
,
afa
stam a disposição contida no
art. 6
48, inciso II, do CPP, não havendo que se falar em coação ilegal
.

Sobre a jurisprudência citada pela defesa

Por fim, impõe-se registrar que os precedentes invocados na petição inicial não se amoldam ao caso em análise. O
STJ
,
HC 380.709/SP
(Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, 14/02/2017), citado como paradigma, trata de situação fática inteiramente diversa: cuida da manutenção de custódia cautelar exclusivamente em razão do não pagamento de fiança, com ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, sendo o paciente assistido pela Defensoria Pública.

Não há qualquer relação com a tese de excesso de prazo sustentada na presente impetração, razão pela qual o precedente é inaplicável ao caso
sub judice
.

Os demais julgados citados pela defesa (STJ
,
HC 27883/PA, de 2003; STJ
,
RHC 16463, de 2004; STF
,
HC 80379/SP, de 2001) são precedentes antigos que, embora estabeleçam premissas gerais sobre o excesso de prazo, foram amplamente superados pela evolução jurisprudencial que consolidou o entendimento de que a aferição do prazo razoável exige análise da complexidade do caso e da ausência de desídia estatal.

Os precedentes mais recentes do STJ, extraídos dos próprios autos (RHC 224.473/MT, HC 1.046.740/SC e
AgRg
no HC 1.029.962/PR, todos de 2026), refletem o entendimento atual e prevalecente, sendo estes os aplicáveis ao caso.

Por todo o exposto,
em consonância
com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
em favor de JOSIVALDO MARIA DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026